Tribunal: STF
Processo: AI 120774
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECISÃO DAS INSTANCIAS TRABALHISTAS, SOBRE
VANTAGEM SALARIAL. INVIAVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DISCUTIR,
EM MATÉRIA TRABALHISTA, QUESTÃO PROCESSUAL ACERCA DE SUPRESSAO DE
INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 4., DA LEI
MAIOR, QUE NÃO E DE ACOLHER-SE. AGRAVO DESPROVIDO.